Tribunal: TJDFT
Processo: 0711753-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ADMITIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO POR PRECLUSÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. MATÉRIA JÁ APRECIADA E RESOLVIDA EM AGRAVO ANTECEDENTE. DECISÃO DE ORIGEM QUE SE LIMITA A DAR CUMPRIMENTO A ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. É inviável, em razão da preclusão, o conhecimento parcial do recurso, acerca de matéria que já foi apreciada por esta instância recursal, com análise exauriente de mérito, em recurso anterior, onde foi reconhecida expressamente a natureza de bem de família do imóvel penhorado e a impenhorabilidade do saldo remanescente de sua alienação, que deve ser vertido para manutenção da entidade familiar.
2. É improcedente a alegação de que houve perda do objeto do agravo de instrumento precedente ou que tenha sido declarado prejudicado, pois o recurso recebeu análise de mérito por esta instância recursal, o que não comporta revisão ou revogação por decisão da instância inferior, que determinou a desconstituição da penhora no rosto dos autos a fim de dar cumprimento ao acórdão proferido por esta instância recursal.
3. As exceções à impenhorabilidade do bem de família, por força do art. 3o, III, da Lei 8.009/90, devem ser interpretadas de forma restritiva, para abranger apenas as prestações de alimentos, no que não se incluem os honorários advocatícios, além de não se mostrar razoável garantir a satisfação da verba honorária em detrimento do direito à moradia, sob pena de violação da mínima dignidade que deve ser assegurada ao devedor.
4. Agravo interno e agravo de instrumento desprovidos.